Tribunal: TJES
Processo: 0904119-75.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0904119-75.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

APELADO: LINDO LAR MOVEIS DECORACOES E MATERIAS DE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO –
MAJORAÇÃO
DE VERBA HONORÁRIA –
PARTE CONTRÁRIA NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS – CONDENAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PROVIDO.

1.

Diante do desprovimento do recurso de apelação, o v. acórdão embargado majorou a verba honorária em 1%, totalizando 11% sobre o valor da causa.

2. Como relatado no voto condutor, a parte contrária, apesar de devidamente intimada, deixou de constituir advogado e se manifestar nos autos.

3. Contradição sanada para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO VEÍCULO LTDA
em face do acórdão de id. 8947188, sob o fundamento de que o referido acórdão incorreu em contradição ao majorar o valor devido a título de honorários sucumbenciais, uma vez que a parte ora embargada não constituiu advogado nos autos.

Com razão a embargante.

Como relatado no voto condutor de julgamento (id. 8471828), mesmo tendo sido devidamente intimada, a empresa requerida deixou de constituir advogado e se manifestar nos autos, atraindo os efeitos da revelia.

Assim, em que pese o juízo de primeiro grau tenha condenado a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, a condenação deve ser afastada por não ter sido a parte contrária representada por advogado.

Destaco que, em caso semelhante, este eg. Tribunal de Justiça já reconheceu como “
indevida a condenação do autor/vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o réu, apesar de regularmente citado, não comparece em juízo, representado por advogado devidamente constituído
” (TJES; Apl 0055693-11.2013.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019)

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar a contradição existente, de modo a afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.